Tribunal: TJDFT
Processo: 0728839-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728839-56.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: WALDECIR MARINHO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por WALDECIR MARINHO DOS SANTOS contra o v. acórdão exarado sob o ID 41639891, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 41862507, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado, BANCO DO BRASIL S/A, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.